Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação regressiva da seguradora visando ao ressarcimento de valores que despendeu para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado à Ré, a empresa sub-roga-se nos direitos do segurado (artigos 349 e 786 do Código Civil).

2. O condutor que der causa a acidente automobilístico fica sujeito à ação regressiva movida pela Seguradora, quando essa arcar com os prejuízos decorrentes do sinistro.

3. Comprovado, a partir do confronto entre as versões das partes e da instrução processual, que o Réu foi o responsável pela colisão ao adentrar em via principal sem a devida cautela, a esse cumpre arcar com os danos decorrentes da conduta inadvertida.

4. Apelação conhecida e não provida.